Tribunal: CARF
Processo: 13828.000116/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13828.000116/2003-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.257 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE MACATUBA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 20/03/1993 a 15/12/1996
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é
consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro,
procedente a tese de fundo.
SÚMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13828.000116/2003-18
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão prolatado
por esta Turma de Relatoria do Conselheiro João Paulo Mendes Neto, assim ementado:
RESTITUIÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Para os pedidos de restituição e/ou compensação protocolizados antes da vigência da
Lei Complementar n.o. 118/2005, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos a partir do
fato gerador, conforme a tese cognominada de cinco mais cinco. Entendimento firmado
na Súmula CARF no91.
RESTITUIÇÃO. PASEP. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF
QUANTO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. PRAZO
NONAGESIMAL. ALCANCE. ART. 62 DO RICARF.
A inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2445/88 e 2449/88 foi declarada pelo C.
Supremo Tribunal Federal, tendo sido suspensa a execução das normas pela Resolução
no 49 do Senado Federal, de 10 de outubro de 1995.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da semestralidade da
base de cálculo do PIS, sem correção monetária, até o advento da MP no 1.212/95,
observando-se o princípio insculpido do art. 195, § 6o, da Constituição Federal.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.136.210/PR, Rel. Min. Luiz Fux,
submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 543C do CPC, consolidou
entendimento segundo o qual, no período de competência entre outubro de 1995 a
fevereiro de 1996 e de março de 1996 a outubro de 1998, a contribuição para o PIS é
regida pela Lei Complementar 7/70 e pela Medida Provisória 1212/95 e suas reedições,
respectivamente.
Dessa forma, de outubro de 1995 até 28 de fevereiro de 1996 (início da vigência das
alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28 de novembro de 1995), a
cobrança das contribuições destinadas ao PIS era regida pelo disposto na Lei
Complementar 7/70. A partir de março de 1996 e até a publicação da Lei n. 9.715, de 25
de novembro de 1998, a contribuição restou disciplinada pela Medida Provisória
1.212/95 e suas reedições.
1.2. Narra a Procuradoria, em apertada síntese, que o protocolo do pedido de
restituição ocorreu em 16 de abril de 2003, porém, a decisão embargada reconheceu direito à
restituição desde fevereiro de 1993, além do prazo prescricional decenal, portanto.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Trata-se de pedido de restituição de PIS/PASEP pagos entre fevereiro de
1993 a setembro de 1994 e abril, junho, outubro e novembro de 1996. Esta Turma, em Acórdão
de relatoria do saudoso Conselheiro João Paulo, deu parcial provimento ao recurso para aplicar a
prescrição decenal “e para que se considere como base de cálculo do PASEP, exclusivamente
aos fatos geradores ocorridos nos meses de competência de fevereiro de 1993 a setembro de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

1994, a receita apurada no sexto mês anterior, sobre a qual será aplicada a alíquota original da
LC n° 08/70, nos termos expostos, devendo os autos retornarem à unidade preparadora para o
cálculo restituição devida, bem como a homologação das correspondentes compensações no
limite do crédito apurado.”
2.2. Todavia, ao observarmos a primeira folha do presente processo notamos que
o protocolo do pedido de restituição ocorreu em 16 de abril de 2003:

2.3. Assim, nos termos da Súmula 91 desta Casa (Ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador) o provimento ao Recurso Voluntário deve limitar-se aos fatos geradores ocorridos nos
meses de competência de abril de 1993 a setembro de 1994.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos para
sanar o erro material/obscuridade acerca da data do protocolo do pedido de restituição e,
consequentemente, conceder efeitos infringentes aos aclaratórios para corrigir o dispositivo da
decisão para o seguinte:
Isto posto, dou provimento parcial ao recurso para que seja afastada a tese de
perda do direito em razão do prazo decenal aplicável à espécie, e para que se considere como
base de cálculo do PASEP, exclusivamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de
competência de ABRIL de 1993 a setembro de 1994, a receita apurada no sexto mês anterior,
sobre a qual será aplicada a alíquota original da LC n° 08/70, nos termos expostos, devendo os
autos retornarem à unidade preparadora para o cálculo restituição devida, bem como a
homologação das correspondentes compensações no limite do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital